Tribunal: STF
Processo: RE 86812
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
PENSÃO. POLICIAL-MILITAR. CONTRIBUINTE OBRIGATORIO DA CAIXA
BENEFICENTE EM FACE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO DA BENEFICIARIA
A PENSÃO NO CASO DE ATRAZO NO RECOLHIMENTO DAS MENSALIDADES PELO
CONTRIBUINTE. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. - NÃO HÁ COMO
PROSPERAR O RECURSO QUANDO A CAUSA E DE VALOR INFERIOR A EXIGIDA
REGIMENTALMENTE (RISTF, ART. 308, VIII). - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.